Tribunal: TJDFT
Processo: 0740848-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. GUARDA PROVISÓRIA. GUARDA DE FATO DO GENITOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Deve ser indeferido o pedido para a fixação da guarda unilateral em favor da genitora, a qual não exerce a guarda fática da adolescente desde março de 2013, além disso, não há nos autos prova de que a menor se encontre em potencial situação de risco na presença do genitor.
2. Na hipótese, não se majoram os alimentos provisoriamente fixados em patamar aparentemente razoável, no caso, em 30% do salário mínimo para a alimentanda (filha de 14 anos), considerando suas necessidades presumidas.
3. Negou-se provimento ao agravo.